Tribunal: STJ
Processo: 0138399-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997525 - PI (2025/0138399-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DANIEL DA SILVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: NIVALDO CARNEIRO BENICIO FILHO - PI025548
VINICIUS DE ARAUJO SOUZA JUNIOR - PI012546
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
EXCESSO
DE
PRAZO
HABEAS
CORPUS
E
REQUISITOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A arguição de excesso de prazo na formação da
culpa já foi – recentemente – submetida à apreciação
do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Habeas
n. 996.428/PI, cujo conhecimento foi negado
Corpus
por decisão proferida em
, razão pela qual a
23/4/2025
matéria não deve ser novamente examinada.
2. Ademais, a alegação de excesso de prazo na
reanálise da prisão preventiva também não foi objeto
de exame pela instância anterior.
3. O Tribunal de origem também deixou de apreciar as
teses defensivas relativas à idoneidade das razões
que fundamentam a prisão preventiva do paciente no
acórdão impugnado, o que impede a análise da
matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância.
4. Revela-se inviável o exame das questões pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
05/06/2025
11/06/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48173184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:40:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: e6edba00-6879-4944-83d5-e2b8a8f84de2

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48173184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:40:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: e6edba00-6879-4944-83d5-e2b8a8f84de2

AgRg no HABEAS CORPUS No 997525 - PI (2025/0138399-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DANIEL DA SILVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS DE ARAUJO SOUZA JUNIOR - PI012546
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
EXCESSO
DE
PRAZO
HABEAS
CORPUS
E
REQUISITOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A arguição de excesso de prazo na formação da
culpa já foi – recentemente – submetida à apreciação
do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Habeas
n. 996.428/PI, cujo conhecimento foi negado
Corpus
por decisão proferida em
, razão pela qual a
23/4/2025
matéria não deve ser novamente examinada.
2. Ademais, a alegação de excesso de prazo na
reanálise da prisão preventiva também não foi objeto
de exame pela instância anterior.
3. O Tribunal de origem também deixou de apreciar as
teses defensivas relativas à idoneidade das razões
que fundamentam a prisão preventiva do paciente no
acórdão impugnado, o que impede a análise da
matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância.
4. Revela-se inviável o exame das questões pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL DA SILVA DOS
SANTOS contra a decisão de fls. 50-51, em que não se conheceu do habeas
corpus.
Documento eletrônico VDA47898348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:57
Código de Controle do Documento: f5077567-44bd-428a-a018-da4f0ced3913

Nas razões deste recurso, a defesa aduz a ocorrência de contradição
na decisão recorrida, alegando que o acórdão do Tribunal de origem enfrentou
todas as teses defensivas, razão pela qual não haveria supressão de instância.
Requer o acolhimento do agravo para que do
se
habeas corpus
conheça e pleiteia a sua apreciação pela Turma julgadora.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver nenhum
equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, verifica-se que a alegação de
excesso de prazo na formação da culpa já foi objeto de análise pelo STJ no HC
n. 996.428/PI, do qual não se conheceu
por decisão proferida em
recentemente
, não devendo
23/4/2025
se conhecer da matéria novamente.
Ademais, quanto às teses de ausência dos requisitos da prisão
preventiva e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas,
assim consta do acórdão impugnado (fls. 24-25):
Nos autos do HC no 0759399-04.2024.8.18.0000, a 2a Câmara
Especializada Criminal, em julgamento unânime, reconheceu a
idoneidade da prisão preventiva do paciente e afastou a
, em
aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere
acórdão assim ementado:
[...]
Em decisão proferida no dia
, o magistrado coator
06/12/2024
negou o pedido de revogação da segregação cautelar do
custodiado, em razão da subsistência dos motivos ensejadores
(id. 22203691).
Ora, persistindo as razões justificadoras da medida extrema, que
inclusive já foram reconhecidos como idôneas por esta Câmara
Criminal, não há motivo para a revogação da prisão preventiva.
(Grifei.)
Como se vê, a Corte local afirmou que a idoneidade das razões
justificadoras da prisão preventiva do paciente já havia sido reconhecida no
julgamento de
impetrado anteriormente, não tendo sido
habeas corpus
enfrentadas novamente as alegações defensivas.
Documento eletrônico VDA47898348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:57
Código de Controle do Documento: f5077567-44bd-428a-a018-da4f0ced3913

Nesse contexto, considerando que o Tribunal de origem não examinou
, revela-se inviável o exame das
as referidas teses no acórdão impugnado
questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância.
Ademais, a alegação de excesso de prazo na reanálise da prisão
preventiva também não foi objeto de exame pela instância anterior.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento
de que "fica obstada sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
a priori
pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe
).
16/12/2020
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47898348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:57
Código de Controle do Documento: f5077567-44bd-428a-a018-da4f0ced3913

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 997.525 / PI
Número Registro: 2025/0138399-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07501673120258180000 08047431220248180031 7501673120258180000 8047431220248180031
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VINICIUS DE ARAUJO SOUZA JUNIOR
ADVOGADOS : VINICIUS DE ARAUJO SOUZA JUNIOR - PI012546
NIVALDO CARNEIRO BENICIO FILHO - PI025548
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: DANIEL DA SILVA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL DA SILVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : NIVALDO CARNEIRO BENICIO FILHO - PI025548
VINICIUS DE ARAUJO SOUZA JUNIOR - PI012546
Documento eletrônico VDA48142667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:25:59
Código de Controle do Documento: b5b9855d-ff34-455c-84fe-1b84d14b4a35

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:25:59
Código de Controle do Documento: b5b9855d-ff34-455c-84fe-1b84d14b4a35